Tribunal: TJPA
Processo: 0803218-03.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803218-03.2019.8.14.0024

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SALES DA SILVA, RADILENE PAIVA DE ARAUJO

APELADO: CONEXAO TRADING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, AFASTADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA –
COMPROVAÇÃO PEREMPTÓRIA DA COMPRA E VENDA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E NOTAS PROMISSÓRIAS DSEVIDAMENTE ASSINADA PELOS REQUERIDOS/APELANTES – MÚNUS DA AUTORA/APELADA – ART.

373, INCISO I, DO CPC/2015 – NEGÓCIO JURÍDICO CONSTATADO – EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de ofensa ao Princípio da dialeticidade.

1.1. Em sede de contrarrazões arguiu a parte apelada o não conhecimento do recurso de apelação, em razão dos apelantes não terem
atacado a sentença com argumentos, bem como não discriminou os pontos controvertidos da decisão recorrida, entretanto,
no caso em exame, além do recurso ser útil e necessário ao recorrente, houve exposição das razões do inconformismo dos

recorrentes dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateram os argumentos do decisum recorrido, impondo-se assim,
a rejeição da preliminar
.

2. Mérito

2.1.
Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não de negócio jurídico entre as partes, bem como a suficiência do acervo probatório para a sua comprovação.

2.2. Consta das razões deduzidas pelos ora apelantes que a
autora/apelada tenta simular um direito inexistente, ao afirmar ter vendido uma máquina no valor estratosférico de R$ 380.000,00 (trezentos mil reais), sem, contudo, juntar qualquer Documento Fiscal, mas tão somente um Contrato com Cláusulas draconianas e várias Notas Promissórias.

2.3. A legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015.

2.4. Nesta senda, é cediço que tendo a autora/apelada ajuizado a presente ação de cobrança com escopo de compelir a parte demanda ao pagamento de débito referente ao inadimplemento de negócio jurídico entabulado entre as partes, recai sob aquela o múnus precípuo de comprovar a existência da transação e, por conseguinte da relação jurídica ensejadora da obrigação.

2.5. Compulsando os autos, depreende-se que subsidiando o pleito de cobrança, colacionou a autora nos autos o Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio, bem como as Notas Promissórias (19 parcelas) iguais no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) cada, referente a aquisição de uma máquina ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA YUCHAI, MODELO YC230 LC-8, SÉRIE 885C0402460, onde os requeridos/apelantes assumiram o compromisso pelo adimplemento da obrigação.

2.6. Dessa forma, entendo que a autora/apelada se desincumbiu perficientemente do múnus que lhe recai por força do disposto no art. 373, inciso I do NCPC, visto que resta incontroverso nos autos a existência do negócio jurídico descrito na exordial.

2.7. Destarte, existindo demonstração peremptória da realização do negócio jurídico narrado na inicial, impõe-se o cumprimento da entabulada entre as partes, sendo de rigor a imposição da obrigação de pagar das requeridas/apelantes.

3. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
. mantendo incólume a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelantes
RAIMUNDO NONATO SALES DA SILVA e RADILENE PAIVA DE ARAÚJO
,
e como apelada
CONEXÃO
TRADING COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803218-03.2019.8.14.0024

APELANTES:
RAIMUNDO NONATO SALES DA SILVA

RADILENE PAIVA DE ARAÚJO

APELADA: CONEXÃO TRADING COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
RAIMUNDO NONATO SALES DA SILVA
e
RADILENE PAIVA DE ARAUJO
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada contra si por
CONEXAO TRADING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
., julgou procedente o pleito exordial.

Em sua Inicial (ID 11476811) narrou a parte autora/apelada que no dia 24 de outubro de 2017 firmou contrato com a parte requerida envolvendo uma ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA YUCHAI, MODELO YC230 LC-8, SÉRIE 885C0402460, que nos termos do contrato teria sido vendida pelo valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), sendo ofertado uma entrada de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) no ato da assinatura do contrato, com o restante a ser pago em 19 (dezenove) parcelas iguais no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil- reais) cada.

Disse ter recebido a quantia de R$ 166.323,89 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos) e, que, apesar do potencial lucrativo do objeto vendido, o que significa inequívoca capacidade financeira, o requerido deixou de cumprir com sua obrigação contratual, deixando de pagar as parcelas pactuadas, estando inadimplente, incorrendo a mora motivadora da rescisão contratual.

Pleiteou, assim, pela procedência da demanda, para condenar a requerida
a pagar a importância de R$ 237.364,89 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento, despesas judiciais e honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento).

Juntou o requerente documentos com escopo de subsidiar seu pleito (ID 11476816).

O prazo para apresentação de contestação decorreu in albis, conforme certidão de ID 11476855.

Em despacho de ID 11476856, foi decretada a revelia dos requeridos, na forma do 344 do CPC.

Por sua vez, a requerente peticionou requerendo o julgamento antecipado da lide (ID 11476859).

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID 11476863) julgando procedente a pretensão autoral, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 237.364,89 (Duzentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centav0s) à autora, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, ambos desde a citação.

Condenou, ainda, a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os requeridos
RAIMUNDO NONATO SALES DA SILVA
e
RADILENE PAIVA DE ARAÚJO
interpuseram Recurso de Apelação (ID
11476869
).

Alegam, em síntese, que
a autora/apelada tenta simular um direito inexistente, ao afirmar ter vendido uma máquina no valor estratosférico de R$ 380.000,00 (trezentos mil reais), sem, contudo, juntar qualquer Documento Fiscal, mas tão somente um Contrato com Cláusulas draconianas e várias Notas Promissórias.

Arguem que, na realidade o que teria ocorrido entre as partes não foi além de um negócio jurídico locatício, que fora totalmente quitado e a no final a Máquina restituída para a parte autora/apelada, salientando que o contrato de compra e venda é somente um ardil tão em voga entre esses detentores de máquinas pesadas para ludibriar a boa-fé dos sofridos garimpeiros do vale do tapajós.

Aduzem que a autora/apelada teria se valido de indisfarçável má-fé, posto que tinha pleno conhecimento que se manejasse uma Ação Judicial em plena pandemia, inviabilizaria qualquer possibilidade de os apelantes exercerem o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório e, assim dar ares de credibilidade ao que alegara ao MM. Juízo de origem.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença vergastada, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial pela parte autora.

Em sede de contrarrazões (ID
11476892), pugna apelada pelo não conhecido do recurso de apelação, em razão dos apelantes não terem impugnado de forma especifica os termos da sentença, incorrendo em violação ao Princípio da Dialeticidade e, no mérito, a manutenção da sentença e desprovimento do presente recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, determinei a intimação da apelante para apresentar manifestação acerca da preliminar suscitada (ID 11681047), os quais deixarem o prazo decorrer in albis, conforme ID 14511769.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie, analiso a questão preliminar suscitada pela requerida/apelada em sede contrarrazão.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões arguiu a apelada o não conhecimento do recurso de Apelação, em razão dos apelantes não terem
atacado de forma especifica os fundamentos da sentença vergastada.

Noutra ponta, a
teoria geral dos recursos exige que as razões recursais evidenciem um efetivo rebate aos argumentos da sentença recorrida, a demonstração da suposta ilegalidade ou a injustiça do decisum que a recorrente pretende modificar, a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e o pedido de nova decisão, sob pena de ofender a dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DAS PARCELAS EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR – ATRASO DA FONTE PAGADORA NO REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR O PROBLEMA AO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR MANTIDO. 01.
Não há ofensa à dialeticidade quando o recurso preenche os requisitos indispensáveis para o seu conhecimento
. 02. Na modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, compete a fonte pagadora proceder às operações bancárias respectivas de desconto do servidor e repasse à instituição financeira. Por isso, a falta de repasse dos valores correspondentes às parcelas do empréstimo consignado não pode ser imputada ao consumidor. 03. Nesse contexto, uma vez comprovado que os valores das parcelas foram descontados da folha de pagamento do autor, é indevida a inscrição do nome do apelado no cadastro de maus pagadores. 04. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MS - AC: 08042764620198120008 MS 0804276-46.2019.8.12.0008, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 18/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020).” (Negritou-se).

No caso em exame, além do recurso ser útil e necessário as recorrentes, houve exposição das razões do inconformismo das ora recorrentes dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos do decisum combatido,
impondo-se assim, a rejeição da preliminar
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar suscitada pelo apelante, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não de negócio jurídico entre as partes, bem como a suficiência do acervo probatório para a sua comprovação.

Consta das razões deduzidas pelos ora apelantes que a
autora/apelada tenta simular um direito inexistente, ao afirmar ter vendido uma máquina no valor estratosférico de R$ 380.000,00 (trezentos mil reais), sem, contudo, juntar qualquer Documento Fiscal, mas tão somente um Contrato com Cláusulas draconianas e várias Notas Promissórias.

Analisando os autos, verifica-se que a autora/apelada aforou a originária ação de cobrança pugnando pelo pagamento da importância de R$ 237.364,89 (duzentos e trinta e sete mil, consubstanciado em Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio (ID
11476823), bem como em Notas Promissórios (ID 11476842), ambos devidamente assinados pelos ora apelantes.

Por sua vez, os
requeridos/apelantes alegaram que contrariamente ao arguido pela autora/apelada que,
na realidade o que teria ocorrido entre as partes não foi além de um negócio jurídico locatício, que fora totalmente quitado e a no final a Máquina restituída para a parte requerente.

A legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesta senda, é cediço que tendo a autora/apelada ajuizado a presente ação de cobrança com escopo de compelir a parte demanda ao pagamento de débito referente ao inadimplemento de negócio jurídico entabulado entre as partes, recai sob aquela o múnus precípuo de comprovar a existência da transação e, por conseguinte da relação jurídica ensejadora da obrigação.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento dos Tribunais de Justiça pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE GADOS ABATIDOS
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA.
AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO AO NEGÓCIO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
.
Caso dos autos em que alega o autor ter celebrado contrato de compra e venda de gados abatidos (carcaça) com os réus, no valor de R$ 311.123,70, o qual não fora adimplido
. Ilegitimidade ativa e passiva que não se verifica, pois narra o autor ter celebrado o referido contrato diretamente com os réus, sendo que eventual (in) validade comprobatória dos documentos apresentados no decorrer da instrução diz com a procedência ou improcedência da demanda e não quanto à legitimidade das partes. Prazo prescricional aplicável na hipótese que é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, não implementado no caso concreto.
Parte autora que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, à medida os elementos carreados aos autos não são suficientes para comprovar a negociação narrada, que fora negada pelos demandados, tendo em vista que as tabelas apresentadas são unilaterais e os demais documentos referem apenas nomes de pessoas estranhas à lide
. Depoimento pessoal... do autor que não possui caráter comprobatório e que apresenta contradição quanto à quantidade de carcaças vendidas. Testemunha compromissada que afirmou não ter conhecimento da negociação objeto da lide. Ausência de provas nos autos de que os cheques emitidos e sustados pelo réu Guilherme referem-se, de fato, à compra e venda alegada na exordial. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077623783 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 18/09/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/09/2018).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. Não há falar em reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de rescisão contratual c/c perdas e danos, se o autor não se desincumbiu, ainda que minimamente, do ônus de provar os fatos constitutivos do direito buscado, mediante prova da existência do negócio jurídico
. Apelo improvido. Sentença mantida.

(TJ-BA - APL: 03539129820128050001, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2018
)
.” (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS
- CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL -
AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC. - Diante da ausência de provas da existência do negócio jurídico, ônus que incumbia à parte Autora/Apelante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10223110269964001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data de Publicação: 13/04/2018).
(Grifei).

APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 333, INC. I, DO CPC FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO PROVADO - RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
(ARTIGO 252 DO RITJSP/2009) - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 1067984920098260008 SP 0106798-49.2009.8.26.0008, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 23/10/2012, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2012).

Compulsando os autos, depreende-se que subsidiando o pleito de cobrança, colacionou a autora nos autos o Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio, bem como as Notas Promissórias (19 parcelas) iguais no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) cada, referente a aquisição de uma máquina ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA YUCHAI, MODELO YC230 LC-8, SÉRIE 885C0402460, onde os requeridos/apelantes assumiram o compromisso pelo adimplemento da obrigação.

Dessa forma, entendo que a autora/apelada se desincumbiu perficientemente do múnus que lhe recai por força do disposto no art. 373, inciso I do NCPC, visto que resta incontroverso nos autos a existência do negócio jurídico descrito na exordial.

Destarte, existindo demonstração peremptória da realização do negócio jurídico narrado na inicial, impõe-se o cumprimento da entabulada entre as partes, sendo de rigor a imposição da obrigação de pagar das requeridas/apelantes.

Ademais, revela-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 14/09/2023